Tribunal: TJBA
Processo: 8006165-50.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006165-50.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, LAIS PINTO FERREIRA

APELADO: JURANDIR DIAS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LAIS PINTO FERREIRA, ANNE GABRIELLE ALVES MOTA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DELEGADA. JUSTIÇA FEDERAL . ART. 109, § 4º DA CF. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

1. Considerando que o benefício previdenciário que pretende a autora não possui natureza acidentária, a competência para julgar o recurso pertence ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 109, § 3º e 4º da CF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006165-50.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
e como apelada
JURANDIR DIAS DE JESUS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadore integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça Estaudal na presente demanda
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia